Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-16.2020.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de apelação da embargante, principalmente quanto à inexistência de nulidade por falta de conciliação das partes em Juízo. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de apelação da embargante, principalmente quanto à inexistência de nulidade por falta de conciliação das partes em Juízo. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.